Tribunal: TJBA
Processo: 8018809-53.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018809-53.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): HUGO LIMA GONCALVES, EDILSON ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR Procuradora de Justiça: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECORRENTE CONDENADO A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. 1. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. RÉU CONSTITUIU ADVOGADO PARTICULAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AVALIAR POSSÍVEL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE. 2. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL PREVISTO NO ART. 226, INCISO II DO CPP, QUE TERIA MACULADO A PROVA PROCESSUAL. NÃO ACOLHIDA. EM QUE PESE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA VIR CONFERINDO MAIOR RIGOR À APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL, HÁ QUE SE REALIZAR O DISTINGUISHING NO CASO CONCRETO, EM RELAÇÃO AO PARADIGMA JURISPRUDENCIAL, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TEM O RECONHECIMENTO INFORMAL EXTRAJUDICIAL COMO ÚNICO MEIO DE COMPROVAÇÃO DO DELITO IMPUTADO. 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ALBERGADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA VERIFICADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE COM O VEÍCULO SUBTRAÍDO, MINUTOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA, EM RAZÃO DE O AUTOMÓVEL POSSUIR RASTREADOR. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAL MILITAR. 4. DO PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIDO. PROVA ORAL SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEIS. COMPARSA DO ACUSADO QUE LOGROU EVADIR-SE. ARMA DE FOGO, AINDA QUE NÃO UTILIZADA PELO RECORRENTE, COMUNICA-SE AO COAUTOR. TEORIA MONISTA DA AÇÃO. PROVA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS E PROPÓSITOS E PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES. 5. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM FAVOR DO ACUSADO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, ANTE A VALORAÇÃO NEUTRA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 6. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS REPRIMENDAS. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68, DO CÓDIGO PENAL, HAVENDO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, O JUIZ APLICARÁ SÓ A CAUSA QUE MAIS AUMENTE A PENA, A MENOS QUE HAJA FUNDAMENTO EXTRAORDINÁRIO PARA O CÔMPUTO DAS DUAS OU MAIS MAJORANTES. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ ARGUMENTO QUE PERMITA CONFERIR EXCEPCIONALIDADE AO DELITO PRATICADO POR DOIS AGENTES PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, PELO QUE NÃO SE APLICA O ACÚMULO DE MAJORANTES, REMANESCENDO SOMENTE A CAUSA QUE MAIS AUMENTA A PENA. SENDO ASSIM, A PENA É REAJUSTADA E REDUZIDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. 7. DOS PLEITOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEIS. NÃO ATENDIMENTO DAS HIPÓTESES DOS ART. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA A PESSOA. 8. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDA. DE OFÍCIO, REDUZEM-SE AS PENAS PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018809-53.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO NA EXTENSÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, REDUZEM-SE AS REPRIMENDAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Salvador, .